Tribunal: TJSP
Processo: 2100455-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VERBA QUE, NESSE CASO, DEVE SER FIXADA COM BASE DO CRITÉRIO DO ARTIGO 85, §§ 2o, 3o e 5o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.